Tribunal: TJSP
Processo: 1034637-27.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação, em síntese, de necessidade de prequestionamento das questões tratadas no v. acórdão, em relação à omissão quanto aos critérios para a fixação da indenização, que não foram expressamente invocados no decorrer do processo (artigos 927 e 944, caput e parágrafo único). Caráter infringente ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação, em síntese, de necessidade de prequestionamento das questões tratadas no v. acórdão, em relação à omissão quanto aos critérios para a fixação da indenização, que não foram expressamente invocados no decorrer do processo (artigos 927 e 944, caput e parágrafo único). Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034637-27.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é parte embargante
Folha da Manhã S.a., Marcelo Rodrigo Garcia de Toledo, e a parte embargada Daniely
de Oliveira Freitas do Carmo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034637-27.2018.8.26.0196/50000 -
Voto no: 7020*allm

2/5
Voto no: 7020
Embargos de declaração no: 1034637-27.2018.8.26.0196/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Franca
Foro de origem: Foro de Franca
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Laura Maniglia Puccinelli Diniz
Embargante: Folha da Manhã S.a., Marcelo Rodrigo Garcia de Toledo
Embargado(a): Daniely de Oliveira Freitas do Carmo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação,
em síntese, de necessidade de prequestionamento das questões
tratadas no v. acórdão, em relação à omissão quanto aos
critérios para a fixação da indenização, que não foram
expressamente invocados no decorrer do processo (artigos 927
e 944, caput e parágrafo único). Caráter infringente ao recurso.
Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 350/364, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o v.
acórdão, visando o prequestionamento das questões tratadas no v. acórdão, alegando
que os critérios para a fixação da indenização não foram expressamente invocados no
decorrer do processo (artigos 927 e 944, caput e parágrafo único), visto que, até a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034637-27.2018.8.26.0196/50000 -
Voto no: 7020*allm

3/5
majoração pelo acórdão da apelação, o valor era razoável.
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, “in verbis”
“Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação,
a princípio: a extensão e gravidade do dano, as circunstâncias
(objetivas e subjetivas) do caso, a situação pessoal e social do
ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de
relativa objetividade com relação à satisfação do direito
atingido, preponderando a idéia de sanção ao ofensor, como
forma de obstar a reiteração da conduta ilícita. Além disso, ele
deve balizar-se sempre pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, a indenização moral deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034637-27.2018.8.26.0196/50000 -
Voto no: 7020*allm

4/5
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este o valor
que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não
proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida,
nem consequências irrisórias para a parte ofensora, além de estar
em consonância com os precedentes desta C. Câmara, conforme
demonstrado a seguir:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Autor que é alvo
de matéria telejornalística veiculada com intuito de denunciar
QUADRILHA
ESPECIALIZADA
EM
ROUBO
DE
VEÍCULOS, DA QUAL O AUTOR FAZIA PARTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS
AUTORES. Divulgação de imagem de menor sem a utilização
efeitos especiais de mídia. Violação aos artigos 143 e 247 do
ECA. Especial proteção concedida à imagem e identidade de
adolescentes, garantias cogentes da lei especial. Ofensa à honra
objetiva do menor de idade configurada. Situação típica do
chamado dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa).
Indenização fixada em R$ 10.000,00, VALOR que se mostra
adequado e proporcional à peculiaridade da hipótese.(...)”
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034637-27.2018.8.26.0196/50000 -
Voto no: 7020*allm

5/5
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)